Tribunal: TJSP
Processo: 2277685-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que, a considerar a concursalidade do crédito detido pela agravante/exequente, determinou a liberação, em favor da agravada/executada (sociedade em recuperação), de valores bloqueados e depositados em processo de execução movido pela primeira em face da segunda. Decisão acertada, pois, se o crédito que sustenta os aludidos bloqueios é

Ementa:
Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que, a considerar a concursalidade do crédito detido pela agravante/exequente, determinou a liberação, em favor da agravada/executada (sociedade em recuperação), de valores bloqueados e depositados em processo de execução movido pela primeira em face da segunda. Decisão acertada, pois, se o crédito que sustenta os aludidos bloqueios é concursal, a constrição, mesmo que ocorrida antes da distribuição do pedido de recuperação, não se sustenta, sob pena de violação do princípio do par conditio creditorum.

Recurso desprovido.